Tribunal: TJPA
Processo: 0000832-16.2012.8.14.0012
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
Processo nº 0000832-16.2012.8.14.0104
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 1ª vara de Cametá/PA
Apelante: FRANCISCO DO CARMO ASSUNÇÃO
Advogado: Venino Tourao Pantoja Junior - OAB/PA nº 11.505
Apelado: MARIA DO CARMO ASSUNÇÃO e outros
Advogado: Jocelindo Francês Medeiros - OAB/PA nº 3.630
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA POSSE ANTERIOR DO AUTOR. PRINCÍPIO DO
QUIETA NON MOVERE.
MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO DO CARMO ASSUNÇÃO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara cível de Cametá/PA (fls. 100/105), nos autos de ação de reintegração de posse movida por ele em face de MARIA DO CARMO ASSUNÇÃO, DOMINGOS GERALDA DO CARMO, GENILSON NERY e outros, julgando improcedente a demanda por reconhecer a justa posse dos réus sobre o imóvel objeto do litígio.

Em suas razões recursais (fls. 106/113), o apelante pleiteia a reforma da sentença por entender que o juízo de origem julgou em erro, ao reconhecer a justa posse dos réus, uma vez que constariam nos autos provas do esbulho praticado por eles, haja vista que a propriedade do imóvel pertence ao autor.

Os réus apresentaram contrarrazões às fls. 119/131, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos e, alternativamente, que lhe seja reconhecido o direito à retenção diante das inúmeras benfeitorias feitas no imóvel, a cuja indenização fariam jus.

Instado a se manifestar, o
parquet
apresentou parecer às fls. 139/141, informando a falta de interesse do órgão na presente demanda.

Autos redistribuídos a mim, às fls. 142.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em avaliar qual das partes possui a melhor posse sobre o imóvel localizado à comunidade Bom Jardim, Beira Rio, medindo 9 metros de frente por 40 metros de fundo, limitando-se pela frente com o rio Bom Jardim, pelo lado direito com Raimundo Estumano de Lima, lado esquerdo com Manoel Nabiça dos Santos e fundos com campo de futebol.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre a posse e a propriedade do bem. Nas ações possessórias, tem-se uma demanda de natureza pessoal, que busca reconhecer o exercício de um direito decorrente de um estado de fato. Na petitória, haveria efetivamente a discussão acerca de seu domínio, do direito de propriedade em si. Não é este o caso dos autos, buscando ambas as partes tutelarem a condição de possuidoras.

Pois bem. Como meios de provas de suas alegações, o autor juntou aos autos declaração da Comunidade Bom Jardim (fls. 13), atestando que ele reside na rua nova desde o ano de 1985 (datada de 25.10.1997). Todavia, referida declaração encontra-se em desconformidade com os demais elementos dos autos, os quais indicam que o requerente não residia no local naquele período. Outra declaração da mesma comunidade às fls. 12, porém sem indicar o imóvel onde o autor reside, apenas confirmando que ele é morador local - datada de 08.09.2008. Apresentou às fls. 14, recibo de compra e venda do imóvel assinado por Manoel Estumano de Lima, indicando a aquisição do bem pelo autor em 18.09.1986 (firmas reconhecidas somente em 20.01.2000); declaração assinada pelo escrevente do Distrito de Carapajó/PA, atestando a propriedade do autor sobre um imóvel situado na comunidade Bom Jardim em Cametá/PA (fls. 15) e, por fim, fotos antigas do imóvel às fls. 16.

Frise-se que o documento de fls. 14 indica a aquisição de um imóvel de 09 (nove) metros de frente por 40 (quarenta) metros de fundo, enquanto o documento de fls. 15 indica um imóvel de 4 (quatro) metros de frente por 10 (dez) metros de cumprimento, embora faça referência àquele recibo. Contraditório, portanto.

Os réus, por sua vez, apresentaram declaração da mesma comunidade cristã de Bom Jardim, datada de 27.12.2012, atestando que a ré reside no imóvel desde o ano de 1994, às fls. 45. Dessa feita, considerando o teor antagônico dos documentos de fls. 13/14 e 45, sendo que todos foram expedidos por representantes da mesma comunidade, resta evidente o baixo valor probatório dos mesmos, considerando que atestam a veracidade de informações que são excludentes entre si. Apresentaram ainda recibo de compra e venda do imóvel, datado de 31.01.1983 (fls. 46), assinado por Raimundo Francisco Pompeu em favor de Tereza Assunção do Carmo, mãe de ambas as partes. Juntaram às fls. 47 comprovante de residência no nome da ré, indicando o imóvel objeto da lide, além de fotografias atualizadas do imóvel comprovando as benfeitorias feitas nele (fls. 48/50).

Considerando a natureza da demanda, na qual se discute matéria eminentemente fática, tenho como imperiosa a apreciação da prova testemunhal, de modo a melhor elucidar os fatos. Dessa feita, realizada audiência de instrução e julgamento às fls. 76/78, foram ouvidas as partes e as testemunhas arroladas. Inicialmente, ouvido o autor, este confirmou parte das alegações contidas na exordial, porém entrou em contradição ao alegar que sua irmã, ora ré, arrombou o imóvel, sendo que na peça inicial afirmou que cedeu a posse de referido bem a ela, a título de comodato verbal. Segundo ele, o imóvel foi inicialmente adquirido por sua mãe que o vendeu a Manoel Estumano de Lima, que posteriormente o alienou ao apelante em 1986. Seria seu proprietário, portanto. Entre outras coisas, afirmou que seus pais, ambos, faleceram residindo no imóvel, sua mãe em 01.12.1991 e seu pai em 04.10.1995, porém no mesmo depoimento informou que eles somente residiram um mês na casa, surgindo nova contradição.

A ré também foi ouvida, confirmando os termos da contestação, afirmando que o imóvel era de sua mãe e foi comprada com dinheiro que o autor deu de presente para ela, porém passados três anos da compra seu irmão, ora apelante, exigiu que os pais saíssem da casa, o que foi feito por eles, que passaram a residir em Tabatinga. Afirmou que após a morte de sua mãe, ela, o pai e sua família voltaram a morar na casa, segundo ela, com a autorização do apelante. Afirmou ainda que seu pai faleceu em 04.10.1994. Depois deste evento, todos os filhos do falecido se reuniram e combinaram que a ré poderia ficar residindo no imóvel. A apelada disse que o apelante somente começou a brigar pelo imóvel após as benfeitorias realizadas. Asseverou que antes de voltar a residir no local o imóvel era alugado pelo autor a terceiros. Disse conhecer tanto Raimundo França Pompeu quanto Manoel Estumano de Lima, porém o vendedor do imóvel foi Raimundo.

Em seguida foi ouvida a testemunha
Manoel Estumano de Lima,
que informou ter comprado o imóvel da mãe dos litigantes em 1986, uma vez que esta não teria se acostumado com a vila Bom Jardim. Informou ainda que o autor comprou o imóvel e passou a morar no local, não sabendo precisar até quando. Confirmou que o pai do autor morou junto com este no imóvel em 1994, onde veio a falecer. Disse que mora na cidade de Igarapé-Miri há mais de vinte anos e que o documento de fls. 14 foi lavrado a mando do autor na época da venda. Segundo ele, apesar da compra do imóvel, não exigiu qualquer documento da Sra. Tereza.

Por fim, foi ouvida a testemunha
Ronaldo Pantoja,
que afirmou conhecer os litigantes há mais de 12 (doze) anos e que a ré já residia no imóvel. Segundo ele, o autor nunca morou no local e atualmente reside em Cametá com uma filha. Chegou a ir ao velório do pai das partes. Informa que após a morte deste, a ré passou a residir na residência. Confirmou a existência de quatro irmãos da ré.

Foram as provas carreadas aos autos.

Pois bem. Lembrando-se a natureza possessória da demanda, tenho que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe caberia. Isso porque, nos termos do antigo art. 333 do código de processo civil de 1973, vigente à época, caber-lhe-ia provar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a posse justa, mansa e pacífica do bem, através do exercício de atos inerentes à propriedade, nos termos dos art. 1.196 e 1.200 do código civil de 2002, bem como o esbulho através da perda da posse. Não o fez.

Existem dois documentos contraditórios nos autos. O recibo de compra e venda de fls. 14 e o recibo de fls. 46. O primeiro aponta a aquisição do bem pelo autor em 1986 e o segundo a aquisição por sua genitora em 1983. Entre tais documentos, não há nenhum outro apontando a aquisição do imóvel pela testemunha Manoel Estumano de Lima, que pudesse atribuir lógica à cadeia de posse do bem, sendo que a única prova a indicar tal transação seria o depoimento dele próprio. Ressalte-se que em momento algum o autor impugnou a validade do documento de fls. 46.

O autor mesmo, em sua petição inicial, confirmou que a ré reside no imóvel há mais de 15 (quinze) anos, o que vem a contradizer somente em sede de instrução processual, afirmando que sua irmã arrombou a casa para invadi-la. Conforme referido, diversas são as contradições encontradas nas alegações do autor e entre as provas apresentadas, o que torna pouco crível sua versão dos fatos, diante da coerência entre as alegações dos réus e as provas coletadas, embora estes também não tenham apresentado justo título para justificar sua posse.

Da análise feita, portanto, concluo que a controvérsia acerca da posse permanece mesmo após a instrução processual, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe cabia. Aplicável, portanto, o princípio do
Quieta Non Movere¿,
segundo o qual, diante do não atendimento aos requisitos legais para a reintegração de posse, deve-se manter a situação fática existente ao tempo da propositura da ação.

Quanto ao tema, a doutrina de Humberto Theodoro Junior leciona:
O princípio do
status quo,
ou princípio da conservação do fático, considerado como imprescindível à paz jurídica, exige que cada um respeite as situações jurídicas e a posse dos outros.
Quieta non movere!
As relações de posse existentes, quer tenham elas sujeitos passivos totais, quer tenham sujeitos passivos individuais, hão de conservar-se como são, exceto se o titular delas as muda, ou a sentença determina que se mudem. Ninguém pode, sem ofender o princípio, que é biologicamente, de vida social, antes de ser de vida jurídica, transformar ou extinguir relações de posse, cujo titular é outro. (2020, p. 107)

Quanto à necessidade de manutenção do
status quo
diante da não comprovação da posse anterior e do esbulho, tem se manifestado a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR DE OUTORGA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, MESMO DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - CONSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. I- Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber: prova da posse anterior, por parte do autor; do esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e da perda da posse; II- Quando não devidamente instruída a petição inicial e insuficiente a justificação em audiência realizada para tanto, necessitando a elucidação dos fatos controvertidos de uma maior dilação probatória, revela-se medida imperativa o indeferimento do pedido liminar de reintegração na posse do imóvel em litígio; III- Em lides possessórias nas quais as questões fáticas se mostram demasiadamente obscuras, cabe ao julgador prestigiar a situação atualmente verificada, à luz do princípio "quieta non movere".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076317-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- Sentença de improcedência - Recurso da autora - Para o julgamento procedente do mérito na presente demanda, ou seja, ação de reintegração de posse, torna-se imprescindível que a parte requerente apresente a efetiva comprovação da posse anterior, do esbulho praticado e a resultante perda da posse, cumulativamente - Posse anterior, esbulho e/ou perda da posse não demonstrados - Ônus da prova do art. 561 do CPC descumprido - Prevalência da posse do réu - Caso concreto em que o magistrado pontuou que a ausência de documentos essenciais à comprovação de elementos que acarretam na procedência da ação de reintegração de posse pretendida pela parte requerente, visto que ausentes as provas sem as quais a procedência da demanda restasse prejudicada, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004838-83.2019.8.26.0266; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
POSSESSÓRIA. Imóvel. Reintegração. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Independência entre os juízos possessório e petitório. Transferência sucessória. Ausência de formal de partilha. Posse anterior, esbulho e/ou perda da posse não demonstrados. Ônus da prova do art. 561 do CPC descumprido. Prevalência da posse do réu. Impossibilidade de arbitrar indenização. Improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001651-25.2015.8.26.0002; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS QUANTO À POSSE ANTERIOR DO AUTOR. O deferimento de liminar possessória exige a presença de todos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. No caso, entretanto, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca da sua posse anterior e da prática de esbulho, havendo diversas questões que devem ser esclarecidas no transcorrer da instrução, impondo-se, assim, a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda. Observância do princípio ¿
quieta

non

movere
¿. RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.(Agravo de Instrumento, Nº 70081513582, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 14-05-2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTILHA. REVELIA. Incerta a divisa do imóvel, nenhuma das partes pode alterá-la unilateralmente. Vige o princípio do "status quo" ou "
quieta

non

movere
".(
Apelação
Cível, Nº 70069876894, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 13-07-2016)
---------------------------------------------------------------------------------------------
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cumpre assinalar que, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam a própria relação possessória, não é recomendável o deferimento da reintegração, pois, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio quieta non movere, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
(2014.04523920-56, 132.483, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-25, Publicado em 2014-04-28)

Sendo esta a hipótese dos autos, entendo que julgou corretamente o juízo de piso, ao negar procedência ao pedido de reintegração de posse, uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar os fatos constitutivos de seu direito (
in casu,
provar a justa posse anterior, o esbulho e a data deste), tudo dentro do exercício de seu livre convencimento motivado, motivo porque mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, diante da comprovação da justa posse anterior da autora, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR